Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718375-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. APELADO: SOMBRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 14916509) apresentada por SOMBRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- ME., e, Safari ComÉrcio de Veículos LTDA., na qual informa a realização de acordo entre os litigantes e requer a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Ressalto que o feito se encontra aguardando o julgamento da apelação interposta, conforme documento de ID 13263416. É o breve relatório. Passo a decidir. É cediço que a transação põe fim à lide, servindo assim como instrumento voltado a garantir a pacificação social, de modo que a sua não homologação implicaria no contínuo e permanente conflito entre as partes, o que é infrutífero, sobretudo, quando se levar em conta que uma das normas fundamentais do Código de Processo Civil é justamente a de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, nos termos do §2o, de seu artigo 3o. Isso posto, e considerando que as partes demonstram estar regularmente representadas por seus respectivos causídicos com poderes específicos para transigir, os quais lograram êxito, inclusive, em transacionar acerca do direito em litígio, reputo por bem homologar a autocomposição em tela para que surta os efeitos jurídicos daí decorrentes. Por todo exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado e, por efeito, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 87[1], do RITJDFT c/c a alínea “b”, do inciso III, do artigo 487[2], do Código de Processo Civil. Diante da disposição constante na Cláusula 6 do instrumento transacional (ID 14916509), as custas finais ficarão a cargo da parte ré. Considerando que ambas as partes renunciaram ao prazo para interposição de quaisquer recursos, após a publicação, dê-se baixa e arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Em Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [2] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;